Tribunal: TJMT
Processo: 0005823-04.2016.8.11.0004
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005823-04.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIAO TEIXEIRA DA SILVA NETO - CPF: 980.278.911-91 (APELADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), LILIANE TAISE CAMPANELLI OHARA - CPF: 023.646.479-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
— AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA — ARTIGO 489, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE.

Nula é a sentença que não indica a fundamentação, o dispositivo e a motivação de sua conclusão, elementos essenciais estabelecidos pelo artigo 489, do Código de Processo Civil, a impor o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.

Recurso provido
.
Sentença anulada
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 99947964) proferida em
ação previdenciária para concessão de reestabelecimento de benefício de auxílio-doença acidentário e/ou aposentadoria por invalidez acidentária c/c medida antecipatória de urgência
.

Assegura que a sentença é nula “
por falta de dispositivo
”, além disso, “
não é possível extrair, sequer, se a ação foi julgada procedente, e em que termos
.”.

Requer o provimento do recurso para “
anular a sentença por falta de dispositivo
”.

Não há contrarrazões (Id. 99947967 – fls. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 100137488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da sentença:

Julião Teixeira da Silva Neto propôs ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que postula a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Contestação pelo demandado em que alega, em síntese, que os benefícios pretendidos serão devidos se o demandante comprovar que é incapaz para o trabalho e, no caso de aposentadoria por invalidez, insuscetível de reabilitação.

Laudo técnico de perícia médica juntado a fls. 85/90.

É o relatório.

Pretende o demandante a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença em razão de sua incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho.

Em laudo pericial juntado a fls. 85/90, foi constatado que o demandante possui incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, concluindo pela inaptidão para exercer as atividades laborais.

A incapacidade constatada, somada ao fator idade do demandante e que exercia trabalho com necessidade de grande esforço físico, o torna inapto totalmente para o trabalho, uma vez que é difícil, senão impossível, a sua reinserção ao mercado para o exercício de outras atividades que não demandem esforço.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, § 3º, I, CPC).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. [...]
(Id. 99947964).

Julião Teixeira da Silva Neto, atualmente com quarenta (40) anos de idade,
na data de 28 de março de 2014,
sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho. Propôs
ação previdenciária para concessão de reestabelecimento de benefício de auxílio-doença acidentário e/ou aposentadoria por invalidez acidentária c/c medida antecipatória de urgência
, em 31 de maio de 2016, presente pedido restabelecimento de auxílio-doença acidentário (espécie 91) ou concessão de aposentadoria por invalidez (espécie 32).

Em 2 de março de 2021, foi prolatada a sentença que não é possível identificar se os pedidos foram julgados procedentes ou não (Id. 99947964).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe, no artigo 93, IX, que serão fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX –
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário

serão públicos, e

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

[...].

Por sua vez, os elementos essenciais da sentença estão estabelecidos no artigo 489, do Código de Processo Civil:

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença
:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito
;

III -
o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem
.

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[...].

No caso, não há indicação de fundamentação e de disposto, bem como ausente a motivação de sua conclusão, a impor a anulação da sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
NULIDADE DA SENTENÇA
RECONHECIDA DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 489, E INCISOS, DO CPC
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E ANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO – SENTENÇA DECLARADA NULA.

1.
Nos termos do art. 489, inciso II, do CPC, são elementos essenciais da sentença os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito
.

2.
É nula a sentença que não traz a exposição dos motivos que levaram o julgador a decidir, conforme dispõem o artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 489, § 1º, do atual Código de Processo Civil
. Não se aplica a regra do § 3º do artigo 1.013 do CPC vigente, quando se verificar a necessidade de produção de provas a serem realizadas no juízo singular. (TJ-MT - APL: 00003220820078110094 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 21/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/10/2019).

3. Sentença anulada de ofício, por ausência de fundamentação. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1000932-27.2017.8.11.0055, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 13 de setembro de 2021). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA SENTENÇA
RECONHECIDA DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 489, E INCISOS, DO CPC
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E ANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO – SENTENÇA DECLARADA NULA.

Nos termos do art. 489, inciso II, do CPC, são elementos essenciais da sentença os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001413-43.2011.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 14 de maio de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022